Tribunal: TJDFT
Processo: 0728215-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728215-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. T. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARISSA APARECIDA TROMPIERI RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto D. T. C., representada por sua genitora, L. A . T. R., contra decisão proferida pelo Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0709518-27.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas no valor de R$22.120,85 (vinte e dois mil cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos) para aquisição do medicamento “HyQvia 5g – Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10%” (ID 73900509). Em suas razões recursais (ID 73900509) a parte autora/agravante, criança portadora de “imunodeficiência comum variável”, sustenta, em suma, que teria sido deferia, na origem, tutela provisória com a finalidade de determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento HyQvia 5g – Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10%”, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Anota que o Juízo de origem teria assinalado que a “primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 dias úteis, já computada a dobra legal”. Assenta que, diante da inércia do Distrito Federal em promover o fornecimento do medicamento, cuja aquisição ainda estaria na fase licitatória, teria apresentado 3 (três) orçamentos e, ato contínuo, pleiteado “o sequestro de verba pública para aquisição e aplicação do medicamento”, o que teria sido indeferido pela decisão agravada. Ressalta que a medida de sequestro pleiteada na origem seria medida cabível e necessária, considerando-se a mora do Distrito Federal em cumprir com a tutela de urgência deferida na origem. Pondera que a Nota Técnica NatJus apresentada na origem destacaria que “a não administração adequada e regular da reposição imunológica coloca o paciente em risco iminente de complicações infecciosas graves, internações hospitalares, sequelas pulmonares permanentes e até risco de morte, principalmente em um paciente com histórico de múltiplas infecções graves e imunodepressão laboratorial estabelecida”. Assevera que “não pode aguardar mais 8 meses para receber o medicamento deferido em tutela de urgência, sob pena de comprometimento irreversível de sua saúde e agravamento de quadro clínico que exige tratamento imediato e continuado, configurando risco concreto de perecimento de direito fundamental à vida digna”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Destaca que “a imposição do PMVG como limite de preço não pode se transformar em um obstáculo ao acesso da parte agravante ao medicamento essencial para sua saúde”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado, desde logo, o “sequestro de verba pública para o tratamento mensal de HyQvia 5g – Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10% - Aplicar 20g (200ml), com base no menor orçamento apresentado pelo agravante no valor de R$ 22.120,85 para aplicação na Clínica Cettro Petit – Oncoclínicas”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de gratuidade de justiça (ID origem 227120904). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para melhor exame da matéria, colha-se o teor da decisão agravada (ID origem 241972421): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por D. T. C., representado por Larissa Aparecida Trompieri Rodrigues, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o fármaco HyQvia 5g – Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10%, registrado na ANVISA, mas que não consta na política pública do SUS. Autos relatados na decisão ID 227306479. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O pedido de tutela de urgência foi indeferido, ID 227306479. A parte autora apresentou negativa administrativa do fornecimento do medicamento ora pleiteado e estudos científicos, bem como reiterou o pedido de concessão da tutela provisória de urgência, ID 227980640. Mantido o indeferimento do pedido de tutela provisória, ID 228066263. O Juízo de 2o Grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ID 228731716. (3a Vara Federal Cível da SJDF), ID 228328380. A parte autora promoveu a juntada de novo relatório médico e demais documentos, ID 232688564. Elaborada nota técnica complementar, ID 238456076, concluindo o NATJUS favoravelmente pela necessidade do fornecimento do medicamento, a parte autora reiterou o pedido de concessão da tutela de urgência, ID 238755493. O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, ID 239032235. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente deferido, ID 239051561. O Juízo de 2o Grau não conheceu do agravo de instrumento, ante a perda superveniente de objeto, ID 239510825. A parte autora promoveu a juntada de orçamentos, ID 240150835. O réu informou que o medicamento em comento se encontra em fase de processo licitatório, ID 241824489. O Ministério Público requereu a intimação da parte autora para verificar junto aos fornecedores se é possível reajustar os orçamentos para o PMVG de R$ 3.587,14, ID 241929535. É o relatório. DECIDO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, decidiu: 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 1 _ Ante o exposto e considerando a proibição absoluta imposta pelo Supremo Tribunal Federal quanto à realização de sequestros de verbas que não observem o PMVG, indefiro o pedido de sequestro de verbas, ID240150835. 2 _ Em face do princípio da colaboração entre as partes, intimem-se o(a) Secretário(a) de Saúde e o réu, por oficial de justiça e em regime de urgência, para, no prazo de 20 dias, indicarem fornecedores que possam cumprir a obrigação observando o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMGV (alíquota do Distrito Federal), listado na tabela da CMED, no endereço eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. 3 _ Sem prejuízo e considerando que sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, fica a parte autora intimada de que a qualquer tempo poderá anexar aos autos: Medicamentos previstos na lista CMED 3.1 _ no mínimo, 1 (um) orçamento atualizado que observe o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo - PMGV (alíquota do Distrito Federal), listado na tabela da CMED, no endereço eletrônico https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos. 3.1.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 3.1.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamento pela autora 3.2 _ Apresentado orçamento pela parte autora, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta no título judicial, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos no Tema 1234 do STF. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 3.2.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 3.3 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 3.4 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. Da indicação de empresa fornecedora pelo Distrito Federal ou pela SES/DF 4 _ Indicado fornecedor pelo Distrito Federal ou pela SES/DF, intime-se a parte autora a anexar aos autos: 4.1 _ planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 4.2 _ confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. 5 _ Com as informações, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 05 (cinco) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta no título judicial, sob pena de sequestro de verba pública, no valor da planilha apresentada pela parte autora e (II) se manifestar acerca do orçamento apresentado pela parte autora, inclusive quanto aos limites estabelecidos no Tema 1234 do STF. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 5.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento deve vir acompanhado da confirmação da empresa fornecedora e acrescido do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 5.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 6 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 7 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Ratificada a gratuidade de justiça concedida à parte autora, ID 228066263. O NATJUS reiterou o contido na Nota Técnica ID 227120907 emitida para o Processo no 1098613-18.2024.4.01.3400, que tramitou junto à Justiça Federal. Contestação, ID 233632912. Réplica, ID 236390786. Em nota técnica complementar, ID 238456076, o NATJUS concluiu favoravelmente pela necessidade do fornecimento do medicamento HyQvia (Imunoglobulina Subcutânea Facilitada 10%) conforme prescrição médica, por um período mínimo de 12 meses, com reavaliação subsequente conforme resposta clínica e laboratorial. O réu manifestou ciência da nota técnica e reiterou os termos da contestação para que o pedido seja julgado improcedente, ID 241067270. O Ministério Público se manifestou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, ID 239032235. 8 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 233986359. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. No particular, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos cumulativos indispensáveis para a concessão da medida liminar. No julgamento do Tema n. 1.234 da sistemática da Repercussão Geral, o e. Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que “Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ”. A e. Suprema Corte, ainda no âmbito da apreciação do reportado tema, expressamente ressaltou que, “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. Como observado, foi definido, no âmbito de diretriz vinculante perfilhada pelo e. Supremo Tribunal Federal, que sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial a pessoas físicas ou jurídicas em valores superiores ao teto do PMVG. No caso, cumpre destacar que o Juízo de origem, por meio da decisão agravada, não revogou a tutela provisória anteriormente concedida, que garantiu o fornecimento do medicamento pleiteado pelo recorrente. Em verdade, o órgão julgador a quo se limitou, por ora, a indeferir a medida de sequestro de verbas públicas para fornecimento do medicamento pleiteado pelo autor/agravante, especialmente diante da ausência de elementos mínimos com aptidão de apontar que os orçamentos apresentados ao IDs origem 240150836, 240150837 e 240150838 respeitariam o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG). Aliás, após a apresentação de orçamentos pela parte autora/agravante, o órgão do MPDFT em atuação na origem expressamente alertou para a necessidade de intimação do recorrente para “que verifique junto aos fornecedores se é possível reajustar os orçamentos para o PMVG" (ID origem 241929535). Nesse cenário de indefinição quanto à adequação dos orçamentos apresentados ao teto do PMVG, é inviável, ao menos por ora, à luz das diretrizes assentadas pelo STF no julgamento do Tema n. 1.234, a concessão de medida liminar com a finalidade de determinar o sequestro de valores pertencentes ao erário, o que poderia resultar em indevida constrição judicial sobre os já limitados recursos públicos, em prejuízo ao interesse de toda a coletividade. Cumpre ressaltar que o Juízo de origem, na própria decisão agravada, de forma colaborativa e ciente da urgência do caso, conclamou o Distrito Federal a indicar fornecedores com aptidão de fornecer o medicamento objeto de discussão na origem em conformidade com o teto de PMVG. O ato judicial recorrido ainda garantiu à própria autora/agravante a possibilidade de apresentar orçamentos que demonstrem o cumprimento do teto de PMVG. Transcorrido o prazo para cumprimento dessas determinações, o próprio órgão julgador de origem resguardou a possibilidade de nova apreciação do pedido de sequestro de verbas públicas. Assim, se não observado, por ora, que os orçamentos apresentados pela autora/agravante se adequam ao teto do PMVG, o eventual sequestro de numerário público para fornecimento do medicamento afigurar-se-ia medida açodada neste específico momento processual, em descompasso com a tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema n. 1.234 e com os imperativos de racionalidade, excepcionalidade e cautela que devem orientar a atuação judicial no que se refere à gestão de recursos públicos na área de saúde. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora